Tribunal: TCU
Processo: 025.002/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299938, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299938, função null, que teve como objeto Execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no município de Taboão da Serra/SP, de forma a qualificar social-profissionalmente 2.000 jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, com vista de inserir, no mínimo, 30% no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1293/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2752/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em desfavor do Sr. Evilásio Cavalcante de Farias, falecido, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação ao Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299938, firmado entre o MTE e o Município de Taboão da Serra-SP, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "Execução do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã no Município de Taboão da Serra/SP, de forma a qualificar social-profissionalmente 2.000 jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, com vistas a inserir, no mínimo, 30% no mundo do trabalho". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 135, concluiu pela ocorrência da prescrição ordinária, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPjTCU), à peça 138, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis, contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução. Considerando que, no caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 21/12/2010, data de apresentação da prestação de contas final do ajuste ao órgão repassador para sua análise inicial, conforme Relatório de Execução Físico-Financeira (peça 56). Considerando que entre a data da emissão da Nota Informativa 1169/2015/DPTEJ/SPPE/MTE, de 29/9/2012, pela qual ratificou-se que as metas de qualificação e de inserção previstas no plano de trabalho do ajuste não foram atingidas pelo ente parceiro (peça 75), e a expedição do Ofício SEI 6898/2022/MTP, de 27/6/2022, pelo qual se notificou o Banco do Brasil, com vistas ao encaminhamento dos extratos bancários da conta corrente vinculada do ajuste sob exame (peça 76), ocorreu lapso temporal superior a cinco anos. Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), bem assim o decurso do prazo prescricional de mais de 3 (três) anos entre os eventos processuais consecutivos supramencionados, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente, conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito. Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPjTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, III e VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.002/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Evilásio Cavalcante de Farias (XXX.661.794-XX), falecido. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Taboão da Serra-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao espólio do responsável e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), para ciência.